Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI NA INICIAL. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO PELO RÉU NOS EMBARGOS À MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora não seja exigível para a admissibilidade do feito, na cobrança que resulta de procedimento monitório, a declinação da causa debendi pelo autor, as circunstâncias do negócio jurídico celebrado entre as partes foram expressa e claramente apontadas na inicial, sem que o réu, nos embargos à monitória, tivesse demonstrado a existência de causa extintiva, impeditiva ou modificativa do direito alegado pelo autor (art. 373, II, do CPC).
2. Os requisitos formais que o apelante invoca para aduzir a impossibilidade de produção dos efeitos das notas promissórias (art. 76 da Lei Uniforme de Genebra – LUG) não têm o condão de extirpar o débito nelas estampado, ora vindicado na ação monitória, tratando-se de elementos que reverberam na esfera do direito cambiário e na propositura da execução do título, o que não é a situação dos autos.
3. Sendo incontroversa a realização do empréstimo de idêntico valor ao estampado nas notas promissórias que são objeto da ação monitória e não tendo o apelante comprovado o cumprimento integral de sua obrigação, qual seja o pagamento das notas promissórias que têm como negócio jurídico subjacente o mútuo realizado no mesmo valor estampado nas notas, a sentença deve ser mantida.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.